Tribunal: TJSP
Processo: 0001591-59.2015.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminarmente, fica afastada a suscitada intempestividade do recurso de apelação interposto - Houve intimação da sentença por meio eletrônico – Contudo, ainda que não necessária, houve a expedição de mandado de intimação pessoal da Prefeitura de Batatais para o mesmo ato, com cumprimento por oficial de justiça – Havendo dúvida, deve

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Preliminarmente, fica afastada a suscitada intempestividade do recurso de apelação interposto - Houve intimação da sentença por meio eletrônico – Contudo, ainda que não necessária, houve a expedição de mandado de intimação pessoal da Prefeitura de Batatais para o mesmo ato, com cumprimento por oficial de justiça – Havendo dúvida, deve prevalecer a intimação pessoal havida – Via eleita adequada, através de cumprimento de sentença – Produção de perícia que se faz desnecessária – direito à dedução do valor das subempreitadas do recolhimento do ISS – conjunto comprobatório apto a viabilizar o pedido - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO